Tribunal: STF
Processo: RE 168457
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  - FINSOCIAL. Entrada em  vigor do artigo 28 da Lei
n.  7.738/89 em  que foi  convertida  a Medida  Provisoria n.  32, de
03.02.89.
          -  Como se  ve do  artigo 149  da Constituição  Federal, as
contribuições   aludidas   no  artigo  195  tem  natureza tributaria,
embora a elas não se aplique o disposto na letra "b" do inciso III do
artigo 150 da Constituição Federal, gracas a ressalva  da parte final
do  artigo  149: "sem  prejuizo  do  previsto no  artigo 195, par.
6.,relativamente as contribuições a que alude   o dispositivo".
          -  Tem razão a  recorrida  quando sustenta que, contados os
90  dias  a partir  da  publicação  da Medida  Provisoria  n.  32, de
03.02.89, que deu margem a Lei de conversão n. 7.738, de 09.03.89, só
entraria  ela  em vigor  no  inicio  de maio  de  1989,  não podendo,
portanto,  incidir sobre   fato  gerador ocorrido   antes  do decurso
desses  90 dias,  para alcancar a   receita bruta  auferida no mes de
abril  de 1989, sob  pena de ofender  o princípio da irretroatividade
tributaria,  previsto  no  artigo  150,  III,  "a",  da  Constituição
Federal.
          Recurso extraordinário não conhecido.